Tribunal: TJDFT
Processo: 0712747-47.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REPETIÇÃO DE AÇÃO IDÊNTICA À ANTERIOR COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ VERIFICADA. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o presente feito, sem resolução de mérito, sob fundamento de tratar-se de repetição de demanda já julgada anteriormente e transitada em julgado. O Juízo de origem considerou o autor litigante de má-fé, aplicando-lhe multa equivalente a 8% (oito por cento) do valor corrigido da causa.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça ora deferido, eis que demonstrada a hipossuficiência econômica pela documentação de ID 74745438. Contrarrazões apresentadas no ID 74745440.
3. Segundo disposto no §4o, do artigo 337, do CPC, há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.
4. Em 12/09/2024, o recorrente ajuizou o feito no 0781178-70.2024.8.07.0016, perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública. Referida ação, em 13/03/2025, restou julgada improcedente, com o trânsito em julgado certificado em 08/04/2025.
5. Verifica-se que o caso ora em análise, assim como a ação no 0781178-70.2024.8.07.0016, possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. Ressalte-se ainda que o ajuizamento de ambas as ações visava a anulação do mesmo auto de infração (SA04067917), caracterizando, assim, repetição de ação já definitivamente julgada com resolução de mérito, em ofensa à coisa julgada material, consoante artigo 508, do CPC. A repetição demanda já julgada e transitada em julgado, caracteriza uso do processo com fins de alcançar objetivo ilegal, incidindo no inciso III, do mesmo artigo 80.
6. Segundo disposto no art. 81 do CPC, "De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou".
7. Dessa forma, sem reparos à sentença que extinguiu o feito pela coisa julgada e aplicou ao autor multa por litigância de má-fé.
8. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
9. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados por equidade em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
10. Nos termos do Enunciado 114 do FONAJE, a gratuidade de justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.